Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714579-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAELSON DO NASCIMENTO AGUIAR BORGES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) interposto por Laelson do Nascimento Aguiar Borges contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a tutela antecipada que pretendia a consignação em pagamento das parcelas incontroversas do financiamento e a suspensão dos efeitos da mora (autos no 0702881-38.2022.8.07.0010, ID no 121247537). 2. O agravante, em suma, alega que o agravado teria cometido “abusividades” no contrato celebrado, as quais podem lhe causar dano de difícil reparação. Por essa razão, pleiteou autorização para providenciar o depósito dos valores incontroversos em conta judicial, de modo a evitar que o seu nome seja inscrito no cadastro de inadimplentes, afastando as consequências advindas com a mora. 3. Destaca que a medida também tem por finalidade preservar a posse do veículo ofertado em garantia no contrato e proteger o seu nome contra medidas restritivas ao crédito. Cita a função social do contrato e explica a lógica da consignação em pagamento. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 10. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 11. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 12. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para depositar os valores que entende serem devidos para evitar a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes e preservar a posse do veículo objeto do contrato. 13. Todavia, somente o depósito do valor integral da dívida, das parcelas totais descritas no contrato, seria capaz de afastar a mora. Aliás, basta que continue cumprindo as obrigações assumidas no contrato assinado entre as partes, que o agravado não poderá adotar nenhuma das medidas citadas em seu desfavor. 14. Esse contexto gera questionamento quanto ao interesse processual da medida pleiteada, pois o mero depósito de valor inferior ao da parcela, tido unilateralmente por incontroverso, não seria suficiente para afastar os efeitos da mora. 15. Do mesmo modo, caso o agravante tenha êxito em sua pretensão e seja comprovada alguma das abusividades alegadas, não haverá prejuízo, pois os valores devidos remanescentes serão recalculados, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. O pagamento do valor integral da parcela torna desnecessário o pedido alternativo de manutenção da posse, pois o veículo não será retomado pelo agravado. A discussão do contrato com pagamento regular não caracteriza mora. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO